Tribunal: TJSP
Processo: 2119505-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE VALORES - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA – REQUERIDA QUE APRESENTOU CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – INCONTROVÉRSIA, QUE AUTORIZA O PROSSEGUIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL FORMULADO PELA REQUERIDA, QUE DEVE ARCAR COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE VALORES - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA – REQUERIDA QUE APRESENTOU CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – INCONTROVÉRSIA, QUE AUTORIZA O PROSSEGUIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL FORMULADO PELA REQUERIDA, QUE DEVE ARCAR COM OS VALORES DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PENALIDADE AFASTADA – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.